Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708550-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE VALTER BORGES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do processo no 0703739-16.2020.8.07.0018. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, obrigação de não fazer e indenização por danos morais (autos no 0701562-91.2020.8.07.0014, distribuídos ao juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal), ajuizada por JOSE VALTER BORGES DE ARAUJO, ora agravado, em face da agravante e de Hamilton Vilalva Conde, por meio da qual alega que a construtora agravante teria utilizado de via pública para efetuar descargas de materiais de construção, máquinas e equipamentos, e utilizando-a como depósito de materiais durante a construção de empreendimento (duas torres de nove andares) no endereço QI-33, Lote 02, Guará II, Brasília-DF. Naqueles autos, deferida medida liminar de urgência para “cominar aos réus a obrigação de não-fazer, consistente na proibição de deposição de entulho ou quaisquer outros objetos na via pública adjacente às obras mencionadas na inicial, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo das demais sanções de índole administrativa cabíveis, a serem eventualmente ponderadas pelo órgão de fiscalização edilícia competente, já provocado a verificar a situação” (ID 61119041, autos no 0701562-91.2020.8.07.0014). Após alegação do autor JOSÉ VALTER de descumprimento da medida liminar pelos réus (ID 61873864, autos no 0701562-91.2020.8.07.0014), determinada expedição de mandado de verificação das obras por oficial de justiça e autuação da referida petição em apartado (ID 6456093, autos no 0701562-91.2020.8.07.0014), autos iniciados sob o no 0703739-16.2020.8.07.0018. Nos referidos autos (0703739-16.2020.8.07.0018), reconhecido o descumprimento da decisão liminar, cominada multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento em face das requeridas “[ ] fato, a liminar previa a multa pelo valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, e não como valor certo. Em face do exposto, revogo a indicação errônea, no id. 67497593, da referência a "valor certo" da multa, que deve ser contada em dias, conforme fixada originalmente, com termo inicial em 15/4/2020 e final em 22/6/2020. Logo, a multa deve ser calculada no valor equivalente a R$ 10.000,00 por dia, desde 15/4 até 22/6 do corrente ano, com correção monetária e juros de mora. Remetam-se os autos à Contadoria, para o cálculo de atualização da dívida. Publique-se; ciência ao Ministério Público” (ID 79408812, autos no 0703739-16.2020.8.07.0018). Opostos embargos de declaração pelos requeridos (ID 81646352, autos no 0703739-16.2020.8.07.0018), parcialmente acolhidos nos seguintes termos: “Acolho parcialmente os embargos de declaração, para esclarecer que a ordem jurídica processual admite a possibilidade de redimensionamento das medidas de apoio à execução indireta, em caso de necessidade. Este é o caso dos autos: dado que as medidas cominadas originalmente afiguraram-se ineficientes a estimular o cumprimento da tutela provisória, fora redimensionada a multa cominatória, a qual, a propósito, é ratificada. Publique-se; aguarde-se o trânsito em julgado.” (ID 84443361, autos no 0703739-16.2020.8.07.0018) Irresignada, a requerida PAULO OCTAVIO INSTUMENTOS IMOBILIARIOS LTDA agravou e, nas razões (ID 24290147), sustenta que, “salvo as tendenciosas e unilaterais alegações do ora Agravante – feitas com base em material fotográfico cujo contemporaneidade não estava comprovada nos autos, nada do que dos autos originários consta demonstrava o descumprimento das ordens emanadas pelo juízo.” Aduz que “os fatos noticiados pelo Agravado não tipificavam, como não tipificam, qualquer infringência ao comando emanado pelo juízo monocrático o que tudo está evidenciado pelo auto de verificação” cumprido por oficial de justiça. Argumenta que “o empreendimento imobiliário objeto da ação foi devidamente aprovado, após os trâmites burocráticos havidos perante os mais diversos órgãos do Governo do Distrito Federal e obteve todas as autorizações necessárias ao início das obras”. Diz que “as fotografias apresentadas pelo Autor/Recorrido – cuja contemporaneidade não foi comprovada, anexadas à petição de 24 de abril (ID 61873864), em que pesem ilustrarem a execução de obras, foram apresentadas fora do contexto”. Assevera que “o Agravado se insurgiu contra a presença de cones de advertência na área, inovando no pedido e na causa de pedir”, o que não pode ser considerada como infringência aos ditames do artigo 80 da Lei Distrital 6.138/2018. Ressalta que “se algum incômodo foi causado pela simples existência da obra em si, trata-se de consequência natural da atividade da construção civil, que não se pode evitar, eis que é impossível a qualquer cidadão ou empresa edificar qualquer espécie de imóvel, seja pequeno ou de grande porte, residência ou comercial, sem causar alguma interferência passageira no meio ambiente urbano”. Sustenta que, “da leitura dos pedidos formulados na inicial constata-se que não decorrem, eles, de uma causa de pedir específica ou mesmo de um fato que caracterize um descumprimento à uma obrigação legal que reclamasse a intervenção do poder judiciário.” Alega que “os ditames do artigo 116 a Lei Distrital no 6.138/2018 delegam ao poder Executivo, através do órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, a obrigação de fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias”, e não cabe ao Poder Judiciário “substituir a atividade administrativa sem que se faça presente na lide o Distrito Federal por seus órgão administrativos.” Afirma que “para a constatação de irregularidades, nos termos do Art. 117 da referida legislação distrital, deve ser feita uma vistoria pelo órgão de fiscalização que deve atestar a existência ou não de irregularidades”, atividade que não pode “ser substituída pela atividade tendenciosa da Parte ou simplesmente pelo Ministério Público, ainda que mediante interferência processual como fiscal da Lei, fora dos limites de suas atribuições, nem tampouco de forma autônoma pelo Poder Judiciário, mesmo quando provocado”. Assegura que, no caso, “não foi feita a constatação de irregularidades, nos termos do Art. 117, não foi tipificada a infração e nem tampouco dela advertidos os Réus/Recorrentes, na forma da Lei”, não tendo sido concedido, ainda, “o prazo de 30 dias contados da advertência para que os Recorrentes sanassem as irregularidades”. Tece argumentos sobre a necessidade de redução da multa cominada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, defende que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: “pela decisão agravada os Recorrentes se sujeitam ao pagamento, imediato, da multa orçada em R$ 784.502,06 (setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e dois reais e seis centavos) pela contadoria judicial (ID 83278655) o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês. Se não pagarem sujeitam-se os Recorrentes à constrição de seus bens para a garantia do juízo.” E requer: “Diante do que acima está exposto esperam os Recorrentes que seja regularmente recebido e processado o presente recurso, em seu duplo efeito, intimando-se o Agravado e o Ministério Público para respondê-lo, querendo. E com base na exposição fática, juntamente com os documentos que instruem a ação - autos do Procedimento de Execução Provisória de Tutela Antecipada no 0703739-16.2020.8.07.0018, e do Procedimento Comum no 701562- 91.2020.8.07.0014, acreditam os Agravantes que se encontram presentes todos os requisitos justificadores para deferir, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso. Assim, requerem os Agravantes que seja deferido ao presente agravo os efeitos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, determinando-se, por conseguinte, a suspensão da veneranda decisão interlocutória recorrida até o julgamento final do recurso. Esperam os Agravantes que, ao final, seja confirmada a liminar ora requerida e julgadas procedentes as razões recursais requerendo que sejam deferidos os pedidos para que seja afastada a multa fixada pela decisão recorrida ou, alternativamente, para que seja corretamente fixado o período de sua incidência e reduzido o seu valor diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e à luz do artigo 537 do Código de Processo Civil, como de direito e de Justiça!” (ID 24290147, p. 35) Preparo regular (ID 24290149). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requer o agravante, na presente sede preliminar, concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando-se os efeitos da decisão que aplicou a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da medida liminar, que impunha à agravante a obrigação de não fazer consistente na proibição de deposição de entulho ou quaisquer outros objetos na via pública adjacente às obras do empreendimento imobiliário localizado na QI-33, Lote 02, Guará II, Brasília-DF. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Como relatado, nos autos da ação de obrigação de fazer, obrigação de não fazer e indenização por danos morais (autos no 0701562-91.2020.8.07.0014), em 14.4.2020, deferida medida liminar de urgência para “cominar aos réus a obrigação de não-fazer, consistente na proibição de deposição de entulho ou quaisquer outros objetos na via pública adjacente às obras mencionadas na inicial, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo das demais sanções de índole administrativa cabíveis, a serem eventualmente ponderadas pelo órgão de fiscalização edilícia competente, já provocado a verificar a situação” (ID 61119041, autos no 0701562-91.2020.8.07.0014 - grifei). Em 24.4.2020, o autor/agravado JOSÉ VALTER peticionou nos autos do processo no 0701562-91.2020.8.07.0014 (ID 61873864), alegando descumprimento da decisão, noticiando “a interdição de via pública mediante a deposição de cones na via pública com a finalidade de interdição continuou diariamente, (fotos em anexo) (exclusive domingos e feriados), e no dia 17 de abril de 2020 foram depositados duas caçambas de entulho em via pública contígua (adjacente) à obra, sendo uma destinada à obra e a outra lotada de lixo oriundo da obra conforme provam fotos em anexo; também nos dias 20 e 23 de abril de 2020 foi descarregado concreto na obra, e para isso houve interdição de via pública impedindo a passagem de pedestres e veículos, e, no dia 22 de abril de 2020 um caminhão foi posicionado ao lado dos tapumes, sobre a calçada, impedindo assim o livre trânsito de pedestres.” Sobreveio o despacho de ID 6476740: “Proceda à VERIFICAÇÃO das obras na QI-33, Lote 2, Guará II, descrevendo se há indícios de deposição de entulhos em descumprimento à decisão liminar de ID 61119041 abaixo transcrita, se possível instruindo tudo com fotografias/vídeos: [ ]” (ID 64766740, autos no 0703739-16.2020.8.07.0018) Em 22.6.2020, a oficiala de justiça avaliadora designada para o cumprimento do mandado certificou o seguinte: “Em cumprimento ao mandado em anexo no dia 22/06/2020 as 10:10h dirigi-me ao endereço QI 33 GUARA II, ai sendo PROCEDI A VISTORIA do imóvel em construção, para constatar a existência de entulho em local inapropriado (via pública), e a entrada e saída de caminhões que atrapalham o fluxo de veículos nas vias próximas. Não localizei entulho em via publica, somente na parte interna ao cercado por tapumes, e verifiquei que os caminhões trazendo e recolhendo material da obra, são feitos por um acesso lateral em um área de terra batida. Toda a área em volta da obra encontra-se desobstruída. Conforme fotos em anexo.” (ID 68160385 - grifei) Acompanham referida certidão (cuja presunção uris tantum de veracidade não foi afastada pela agravante) fotografias (ID 66303198, 66303086, 66303084, 66303083, 66303081 e 66303080), que, ao menos na presente análise preliminar, conferem respaldo à decisão que definiu descumprimento de ordem judicial (não deposição de “outros objetos” em área pública, cones depositados em via pública adjacente à obra). Como bem frisado pela d. Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística, a agravante “está ciente da decisão proferida em sede liminar desde o dia 15/04/2020 (ID: 61228934) e, a despeito disso, persiste na irregularidade”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido liminar e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora